Tribunal: STF
Processo: AP 2428
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal em face de CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA e WALTER DELGATTI NETO, em razão de denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (Pet 11.626/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, DJe de 3/6/2024). 



    A Defesa de CARLA ZAMBELLI SALGADO requer "seja ADIADA OU DIFERIDA A OITIVA das testemunhas: RENAN CÉSAR SILVA GOULART; JEAN HERNANI GUIMARÃES VILELA DE SOUSA; THIAGO ELIEZER MARTINS SANTOS; CRISTIANE DE BRUM NUNES MARIN; MICHEL SPIERO; LUAN ROCHA BRITO e ROSFRAN LINS BORGES", sob o argumento de que a Polícia Federal não disponibilizou os dados extraídos dos aparelhos telefônicos e mídias apreendidas para que sejam submetidos aos questionamentos a serem feitos na audiência de instrução. 



    Requer também que sejam intimadas ou requisitadas para comparecerem em Juízo, as testemunhas: Cleide Roseane Boettsche; Alexsandro Cavalari Fernandes; Tiago Benhur Flores Pereira; Leonardo Gomes Dabadia e João Carlos de Sousa, por encontrarem-se presas, bem como a testemunha Paulo Bruno Cappelli Siffert Silva, "que a Peticionária igualmente não mantém contato" (Petição STF n. 84051/2024 - e-Doc. 205). 



    É o breve relato. DECIDO. 



    O acesso à prova por mim deferido em 14/6/2024, ainda não foi disponibilizado; sendo necessário, em respeito ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório sua imediata entrega à defesa.



    Em relação ao pedido de requisição das testemunhas que se encontram presa, há necessidade da defesa demonstrar a pertinência de suas oitivas, bem como indicar os locais onde encontram-se custodiadas.



    Diante do exposto, DEFIRO o requerimento formulado pela Defesa de CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA e CANCELO as audiências que seriam realizadas nos dias 10 e 11 de julho, bem como os interrogatórios agendados para dia 12/07/2023; que serão oportunamente redesignados; e DETERMINO que:



    1) A Polícia Federal cumpra a decisão proferida em 14 de junho de 2024, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, comunicando imediatamente esse juízo, no sentido de:



    “(a) disponibilização de cópia forense do conteúdo extraído dos aparelhos apreendidos em posse dos denunciados, conforme consta dos laudos de extração e preservação de dados, elaborados pelo Instituto Nacional de Criminalística (IP 1060159-03.2023.4.01.3400, processo referência 1013123- 62.2023.4.01.3400, v. 01, fl. 6, Inq. 4.941/DF); 



    (b) disponibilização de cópia das indexações dos arquivos feita pelo IPED, conforme consta dos laudos elaborados pelo Instituto Nacional de Criminalística neste feito;



    Fica autorizada à requerente, desde logo, a possibilidade de espelhamento do material dos celulares apreendidos, a ser realizado pela autoridade policial responsável.”



    2) A defesa de CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA informe a pertinência das testemunhas arroladas e que se encontram presas, bem como os endereços onde se encontram custodiadas.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de julho de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente